Tribunal: TJMT
Processo: 1010106-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010106-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perda ou Modificação de Guarda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TARCILA GRACIANI DE SOUZA - CPF: 716.747.481-91 (ADVOGADO), REJANE APARECIDA COSTA ARRUDA - CPF: 010.287.211-29 (AGRAVANTE), RICARDO DA ROCHA ROSA - CPF: 688.892.591-91 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), L. A. R. R. (TERCEIRO INTERESSADO), KETY NANCY MACIEL DIAS - CPF: 003.849.051-02 (ADVOGADO), MONYKA FORTES - CPF: 046.358.061-38 (ADVOGADO), HERNANDES TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 994.326.501-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS, GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA – LIMINAR DEFERIDA – GUARDA COMPARTILHADA – CONVIVÊNCIA CONTURBADA ENTRE OS GENITORES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO SOCIAL - GUARDA MANTIDA COM A MÃE ATÉ O DESLINDE DO FEITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os genitores não possuem boa convivência, a genitora alega que o pai não tem condições de cuidar da criança e o genitor alega que a mãe o impede de contato com a filha. Já a criança conta com apenas dois anos de idade. Diante dos fatos relatados pelas partes que pode afetar diretamente a criança em seu psicológico e desenvolvimento, e sendo necessária a averiguação das condições de ambas as partes, prudente é a realização do estudo psicossocial com os genitores, a contrário, da decisão agravada que entendeu por postergar a realização do referido estudo.

Assim, para se preservar o desenvolvimento psicológico, moral e afetivo da criança prudente a suspensão da decisão agravada e que seja procedido o estudo psicossocial com urgência, para apurar os fatos elencados pelas partes. De modo que, a guarda da criança deve permanecer com a genitora até ulterior deliberação com o resultado do estudo social.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020